Tribunal: TJMT
Processo: 1010442-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010442-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), JULIO GUILHERME TACCA - CPF: 045.265.421-13 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS TACCA - CPF: 024.791.471-18 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (EMBARGADO), ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA (EMBARGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S): JULIO GUILHERME TACCA E ANDRE LUIS TACCA

AGRAVADO(
S): ESPOLIO DE ADAIL FARINA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL E MANUTENÇÃO DE POSSE
–
CONTRATO DE
ARRENDAMENTO
–
INVENTARIANTE MANIFESTA DESINTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL
- TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE
MANUTENÇÃO NA POSSE
–

NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos datuteladeurgência, importa no seu indeferimento.

Por inteligência do art. 1991 do CC, caberá ao inventariante exercer a administração da herança durante o processo de inventário
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
JULIO GUILHERME TACCA E ANDRE LUIS TACCA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 152201981 –
autos de origem PJE No 1000443-78.2024.8.11.0108
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, que visava a imediata prorrogação/continuidade do contrato de arrendamento firmado entre as partes sobre a área total ou, subsidiariamente, sobre área parcial do imóvel até a conclusão do inventário e partilha do bem.

Aduz que não há prejuízos na prorrogação do arrendamento até o final do processo de inventário, uma vez que
a
administração pela inventariante deve estar vinculada ao bem do acervo patrimonial do espólio, neste caso configurado com a prorrogação do arrendamento.

Descreve que os filhos do
de cujus
possuem interesse na renovação do contrato de arrendamento, contrários à decisão da inventariante Agravada que pretende a não renovação.

Por estas razões,
afirma
a probabilidade do direito consubstanciasse na verossimilhança das afirmações articuladas. E
o
perigo na demora
no fato de
o con
trato de arrendamento ter previsão de encerramento
em setembro do corrente ano e há necessidade de preparo de terra logo após a colheita dos grãos de milho em dois meses para novo plantio.

Com efeito, pugna pelo
conhecimento e provimento do recurso para
deerir
o pedido de tutela em primeiro grau a fim de
determinar a imediata prorrogação/continuidade do contrato de arrendamento firmado entre as partes (sobre a área total de 530,00 hectares),
ou, subsidiariamente, de parte ideal,
até a conclusão do processo de inventário e partilha do bem.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante acostado sob ID.
210643650
.

Tutela recursal indeferida em ID.
211980653
.

Devidamente intimado, a parte Agravada
apresentou contrarrazões
em
ID.
214789194
, pelo desprovimento dos pedidos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): JULIO GUILHERME TACCA E ANDRE LUIS TACCA

AGRAVADO(
S): ESPOLIO DE ADAIL FARINA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
JULIO GUILHERME TACCA E ANDRE LUIS TACCA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 152201981 –
autos de origem PJE No 1000443-78.2024.8.11.0108
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, que visava a imediata prorrogação/continuidade do contrato de arrendamento firmado entre as partes sobre a área total ou, subsidiariamente, sobre área parcial do imóvel até a conclusão do inventário e partilha do bem.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
a
administração pela inventariante deve estar vinculada ao bem do acervo patrimonial do espólio, neste caso configurado com a prorrogação do arrendamento
, pelo qual, inclusive, os filhos do
de cujus
manifestam interesse na renovação
.

Relata que os requisitos do art. 300 estão preenchidos para o deferimento da tutela, qual seja,
a probabilidade do direito
consubstanciada
na verossimilhan
ça das afirmações articuladas, e
o
perigo na demora
no fato de
o con
trato de arrendamento ter previsão de encerramento
em setembro do corrente ano e há necessidade de preparo de terra logo após a colheita dos grãos de milho em dois meses para novo plantio.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
indeferiu o pedido de tutela que
visava a imediata prorrogação/continuidade do contrato de arrendamento firmado entre as partes sobre a área total ou, subsidiariamente, sobre área parcial do imóvel até a conclusão
do inventário e partilha do bem
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
indeferiu o
pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“
[...]
“
Conforme se verifica, apesar cada herdeiro, desde o falecimento do
ex-proprietário
, possuir parte ideal da propriedade, cabe ao inventariante administrar os bens do espólio.

Destarte, no presente caso, entendo que a parte autora não logrou demonstrar, ao menos nesse momento processual, os requisitos para a concessão do provimento liminar, pois não se faz presente o grau mínimo de certeza necessário para o deferimento.

Isso porque a documentação carreada aos autos não conduz ao deferimento da medida pleiteada, uma vez que a princípio os herdeiros não possuem poder nem mesmo para realizar um contrato de arrendamento.

Sendo que, pelo que consta, a inventariante notificou em tempo sobre a retomada da área rural para utilização pessoal, conforme os preceitos legais.

Ademais, quanto ao fato de os demais herdeiros terem realizado escrituras públicas de cessão de direitos hereditários, a transferência da propriedade só se realizará com a resolução da ação de inventário.

Ou seja, salvo melhor juízo, estamos a tratar de um todo indivisível, em que os herdeiros venderam sua parte ideal, todavia, o quinhão ainda não foi delimitado, o que inviabiliza, por ora, a concessão da tutela pretendida.

Na mesma toada, cabe a inventariante a administração dos bens do espólio, sendo que qualquer fraude, erro ou omissão – conforme alegado nessa ação - poderá ser discutido pelos meios cabíveis.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Apesar de reconhecer indícios de periculum in mora no presente caso, não vislumbro presente satisfatoriamente o fumus boni iuris, pelos fatos e fundamentos acima expostos.

Com estas considerações e fundamentos, sendo o conjunto probatório até então produzido insuscetível de demonstrar satisfatoriamente o direito a prorrogação do contrato de arrendamento,
INDEFIRO
a tutela de urgência.

[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houve
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Malgrado a Agravante afirmar que comprova, de plano, o seu direito, bem como demonstração do perigo da demora, não é o que se verifica.

No caso em exame, afirma que é imprescindível a necessidade do deferimento da antecipação da tutela para viabilizar a implementação da lavoura.

Declara que formalizou contrato de arrendamento da área de 530,00ha (quinhentas e trinta hectares) do aludido imóvel, para o desempenho da atividade de agricultura pelo período de 6 (seis) anos (de 01/10/2018 a 30/09/2024), que, na oportunidade foi assinado pela então inventariante, conforme contrato juntado em ID. 149248275 do processo originário n. 1000443-78.2024.8.11.0108.

Reverbera que, malgrado o desinteresse da inventariante em realizar a prorrogação do contrato de arrendamento, todos os demais herdeiros manifestam interesse em prorrogar e que tal medida servirá para preservar o acervo patrimonial do espólio até o término do processo de inventário.

De análise, verifica-se que, de fato, não se evidencia, com precisão o direito invocado
, assim como visualizado pela decisão agravada
.

Isso porque, ao contrário do que afirma, os artigos indicados possuem relação direta com o direito analisado, conquanto
demonstram
que cabe ao inventariante a administração da herança como um todo indivisível até que se conclua a partilha.

Tal fato é de conhecimento do agravante uma vez que o processo de inventário data de 2015, enquanto o contrato de arrendamento se iniciou em 2018 sob a administração da inventariante, ora agravada.

Além disso, possíveis nulidades ou ilegalidades praticadas pelo Inventariante devem ser invocados pelos meios próprios.

Portanto, até segunda ordem e, por inteligência do art. 1991 do CC, caberá ao inventariante exercer a administração da herança durante o processo de inventário, de modo que, inobstante a alegação de manifesta vontade contrária pelos demais herdeiros, no cenário em que se encontra não possuem força decisória para renovar o contrato de arrendamento.

Sob esse contexto, ao menos
na
esfera de cognição sumaríssima, tem-se que andou bem o juízo de origem, uma vez que não se encontra evidenciada, de plano, a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da
tutela
pretendida
em primeiro
grau
, mormente diante da ausência
cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024